Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FORMA SIMPLES. REPARAÇÃO MATERIAL. INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 40665490), defere-se a gratuidade de justiça.

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes; condenar a ré a restituir a quantia de R$4.486,20 (quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos); condenar a ré, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. Nas razões recursais (ID 40276301), afirma ser devida reparação material, ora que o veículo fora perdido por culpa da ré, bem como que a restituição dos valores pagos a empresa deve ser em dobro. Alega, ainda, que o dano moral deve ser majorado para desencorajar novas agressões à honra alheia.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Observa-se que a empresa ré foi contratada especificamente para negociar de forma extrajudicial a recuperação de crédito e a redução do saldo devedor do veículo do recorrente junto à instituição financeira, conforme cópia de contrato juntado aos autos (ID 40276262), e se comprometeu a quitar o contrato de financiamento no prazo de 6 a 24 meses, mediante o depósito de R$ 13.009,98 (treze mil e nove reais e noventa e oito centavos) por parte do autor.

6. Ressalta-se que a empresa que oferece serviços de revisão de prestação de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assume obrigação de resultado e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço.

7. Restou comprovado nos autos que o autor pagou parte do estipulado no contrato entre as partes, R$ 2.691,72, a título de prestação dos serviços, e R$1.794,48, referente a quatro parcelas para posterior quitação do contrato. Com efeito, correta a condenação ao ressarcimento da quantia despendida, totalizando R$ 4.486,20.

8. Quanto ao pedido de restituição em dobro, deve ocorrer de forma simples, nos moldes da sentença, pois se trata de devolução decorrente de rescisão contratual.

9. Não há razão do autor quanto ao pleito de reparação de danos materiais correspondentes ao valor do veículo apreendido, ora que ele já possuía parcelas em atraso junto a instituição financeira, bem como que o inadimplemento da renegociação extrajudicial, por si só, não obriga a ré à quitação do contrato de financiamento livremente firmado entre autor e banco. Ademais, o recorrente só havia depositado 04 (quatro) parcelas dos valores que seriam utilizados para a quitação do contrato de financiamento.

10. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

11. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.